Tribunal: TJSP
Processo: 1011260-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - VINTE E CINCO TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS VIA PIX E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÕES E CONTRATAÇÃO - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - SENTENÇA - RÉU - CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO.

APELO - RÉU - NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - VINTE E CINCO TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS VIA PIX E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÕES E CONTRATAÇÃO - AUTORA - NÃO RECONHECIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90 - SENTENÇA - RÉU - CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO.

APELO - RÉU - NÃO ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - POSTULAÇÃO PELO JULGAMENTO NO ESTADO - UNILATERALIDADE DAS QUE INSTRUEM A CONTESTAÇÃO - PERÍCIA AGORA PRETENDIDA - PRECLUSÃO - TRANSFERÊNCIAS - INIDONEIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - IMPOSIÇÃO - AUTORA - RESTABELECIMENTO DO ESTADO PATRIMONIAL.

JUÍZO - TUTELA - CONCESSÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - MEDIDA – OBJETIVO - EFICÁCIA AO COMANDO - PREVISÃO - ART. 537 DO CPC - VALOR - AJUSTE E LIMITAÇÃO - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - INTUITO ADICIONAL - EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.